Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do tráfico para uso próprio e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do tráfico para uso próprio; e (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, em especial na valoração da culpabilidade, antecedentes e conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são consistentes e corroboram a materialidade e autoria do tráfico de drogas e da receptação, sendo suficientes para a condenação.
4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão, indicam a finalidade de difusão ilícita, afastando a tese de consumo próprio.
5. A culpabilidade do réu foi valorada negativamente indevidamente, pois a fundamentação utilizada configurou bis in idem em relação aos antecedentes e à reincidência.
6. A valoração negativa da conduta social é cabível, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando ausência de comprometimento com a reintegração social.
7. A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve seguir o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, com readequação da pena.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação.
2. A desclassificação do tráfico de drogas para uso próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva para consumo pessoal, ônus do acusado.
3. A valoração negativa da culpabilidade não pode ser fundamentada em elementos já considerados nos antecedentes e na reincidência, sob pena de bis in idem.
4. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social.
5. A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve observar critérios de razoabilidade, podendo ser adotada a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas em abstrato.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 180, caput, e 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1907572/PR; TJDFT, Acórdão 1687687, 07065543720208070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13.04.2023.